Tribunal: STF
Processo: RHC 252057
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 952.713/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. 



    1. Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento, a gravidade concreta da conduta – tendo em vista a apreensão de um revólver calibre 38 desmuniciado e 35 munições intactas e 25 cápsulas do mesmo calibre, além de um tijolo de substância aparentando ser maconha, 142 cápsulas plásticas com a mesma substância, 143 sacos zip-lock com maconha, oito contendo cocaína e outras frações da mesma droga, além de um colete balístico sem identificação. 



    3. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a apreensão de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado. 



    4. Ademais, o paciente cumpriu há pouco tempo medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais durante a adolescência, indicando personalidade voltada para a delinquência. 



    5. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    7. Ainda, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo STJ,



    Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento, a gravidade concreta da conduta – tendo em vista a apreensão de um revólver calibre 38 desmuniciado e 35 munições intactas e 25 cápsulas do mesmo calibre, além de um tijolo de substância aparentando ser maconha, 142 cápsulas plásticas com a mesma substância, 143 sacos zip-lock com maconha, oito contendo cocaína e outras frações da mesma droga, além de um colete balístico sem identificação. 



    Entende o Superior Tribunal de Justiça que a apreensão de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado. 



    [...]



    Destacou-se, ainda, que o paciente cumpriu há pouco tempo medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais durante a adolescência, indicando personalidade voltada para a delinquência. 



    Realmente, a gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes (307,12g de cocaína e 1433,86g de maconha) e a posse de arma de fogo e munições, além do prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente